Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715290-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARIACI TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELI ALBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Compensação de Débitos - Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, em Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Bens já transitada em julgado, proferiu Decisão de ID no 62996088 reconhecendo que a agravante deve ao agravado a quantia de R$ 42.361,73 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), oriunda da penhora no rosto dos autos do processo no 2013.11.1.001966-7, a quantia de R$ 28.629,77 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), oriunda da penhora no rosto dos autos do processo no 2011.11.1.057240-2, bem como a quantia de R$ 43.550,33 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), objeto do processo de origem. Desta forma, revogou, de ofício, Decisão de ID 55685301 que havia deferido a adjudicação de veículo automotor em favor da agravante em razão de haver débitos da agravante em favor do agravado. Ato contínuo, determinou a inclusão de penhora no sistema RENAJUD, a intimação do agravado para informar se possui interesse na adjudicação do veículo. Tendo este manifestado interesse na medida (ID no 63363602), a Decisão de ID no 63865124 determinou a expedição de carta de adjudicação do veículo em favor do agravado e promoveu a compensação dos débitos nos seguintes termos: “o valor de R$ 8.165,50 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) servirá para quitação parcial da dívida mais antiga, que é a oriunda da penhora no rosto dos autos de ID Num. 38864193 - Pág. 52/53 firmada em 22/01/2014 (processo no 2013.11.1.001966-7), nos termos da decisão de ID Num. 62996088”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a Decisão agrava não considerou a compensação de débitos promovida em Sentença, motivo pelo qual entende ser devedora da quantia de R$ 43.550,33 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). Aduz, ainda, ter o Juízo a quo determinado de ofício a restrição de penhora do veículo, mesmo sem ter a parte agravada requerido o cumprimento da sentença para pagamento do débito. Assim, requer seja confirmada a homologação judicial quanto à adjudicação do veículo Volkswagen Fox à Agravante realizada pela Decisão de ID no 55685301 e consequente expedição de carta em seu favor, bem como seja arquivado o processo, vez que não houve qualquer cumprimento de sentença iniciado pelo agravado. Pois bem. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Com efeito, vejamos a compensação dos débitos promovida em Sentença: Desta forma, para facilitar o entendimento, apresento de forma resumida os valores a serem considerados para a extinção do condomínio, vejamos: 1) Veículo VW/Fox placa JHV 9406, valor para cada parte: R$ 8.165,50; 2) Imóvel localizado na QR 02, conjunto C, casa 32, Candangolândia/DF, valor para cada parte: R$ 43.366,20; 3) Dívida do ora autor perante a REGIUS, valor para cada parte: R$ 22.712,88; 4) Dívida do ora autor perante a CONSTRUCARD, valor para cada parte: R$ 10.135,08; 5) Dívida do ora autor perante o BRB, valor para cada parte: R$ 8.465,62; 6) Dívida da ora requerida, valor para cada parte: R$ 25.391,55. Considerando que não há nos autos a informação a respeito do interesse de quaisquer das partes em adjudicar o veículo, é de se questionar se alguma das partes pretende adjudicar o veículo pelo preço da avaliação, e, caso não tenham interesse e ainda estejam na posse do veículo, que este seja alienado judicialmente. Quanto ao imóvel, o valor do quinhão de cada parte é no valor de R$ 43.366,20, enquanto que a ré possui uma dívida com o autor incidente sobre o imóvel relativa a alugueis e IPTU/TLP objeto do processo no 2011.01.1.057240-2, no valor total de R$ 70.994,50, relativa às penhoras de ID 38864193 - Pág. 53, no valor de R$ 42.364,73, e ID 38864222 - Pág. 5, no valor de R$ 28.629,77. Assim, a ré deve ao autor o valor de R$ 27.628,30 em relação ao imóvel (equivalente à dívida no valor de R$ 70.994,20 menos seu quinhão sobre o imóvel no valor de R$ 43.366,20). Uma vez que o autor demonstrou interesse na adjudicação do imóvel objeto da demanda, e que seu quinhão sobre o imóvel é maior que o da requerida, na forma do art. 1.322 do Código Civil, tem este a preferência na adjudicação. Assim, adjudico ao autor o imóvel objeto da demanda. Quanto às dívidas em nome do autor, considerando que este já vem pagando por elas, como demonstram os diversos extratos juntados por ele, deve a requerida indenizá-lo no montante de R$ 41.313,58 (equivalente ao somatório do quinhão da ré sobre as dívidas, quais sejam: Regius R$ 22.712,88 + Construcard R$ 10.135,08 + BRB R$ 8.465,62). Quanto à dívida em nome da requerida, e que esta presumivelmente já pagou o valor, deve o autor indenizá-la em seu quinhão, qual seja, R$ 25.391,55. Considerando a compensação já possibilitada quando da sentença de separação das partes, neste ato promovo a compensação na forma do art. 368 do Código Civil. Por um lado, a requerida deve ao autor o valor de R$ 68.941,88, sendo R$ 27.628,30 relativos à sua dívida em relação ao imóvel e R$ 41.313,58 relativa ao seu quinhão nas dívidas do autor. Por outro lado, o autor deve à requerida o valor de R$ 25.391,55, relativo ao seu quinhão na dívida da requerida. Assim, o resultado da compensação importa na dívida da requerida perante o autor no valor de R$ 43.550,33. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data da separação de fato do ex casal, 14/09/2009, até a data do efetivo pagamento. Além disso, deverá incidir juros de 1% ao mês deverão ser aplicados a partir do trânsito em julgado desta sentença, responsável pela efetiva extinção do condomínio, não havendo mora entre as partes antes do trânsito em julgado." (Destaquei) Diante disso, o dispositivo da Sentença restou assim redigido: "Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o condomínio existente entre as partes, bem como para: 1) Determinar a alienação judicial do Veículo VW/Fox placa JHV 9406, pelo valor mínimo da avaliação, qual seja, R$ 16.331,00 (dezesseis mil trezentos e trinta e um reais). Caso os co-proprietários pretendam adjudicar o veículo pelo valor da avaliação, preço mínimo ora fixado, deverão promover o depósito de do quinhão, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado, findos os quais o processo será encaminhado à hasta pública. Havendo mais de um interessado, deverá ser atendido o disposto no art. 876, §6o, do CPC/15. 2) Confirmar a imissão na posse do imóvel realizada pelo autor em 11/12/2015, ID 38864199 - Pág. 81. 3) Adjudicar ao autor o imóvel localizado na QR 02, conjunto C, casa 32, Candangolândia/DF (matrícula 9678 do 4o Ofício do Registro de Imóveis), valendo esta sentença como auto de adjudicação. Ressalvados os direitos do credor hipotecário. 4) Condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 43.550,33 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data da separação de fato do ex casal, 14/09/2009, até a data do efetivo pagamento. Além disso, deverá incidir juros de 1% ao mês deverão ser aplicados a partir do trânsito em julgado desta sentença. Ante a sucumbência mínima sofrida pelo autor (relativa apenas aos valores de avaliação do imóvel e do veículo), condeno a ré no pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC." (Destaquei) Conforme se observa, após a compensação de todas as dívidas existentes até então, o que inclui as penhoras no rosto dos autos realizadas até então, no valor de R$ 42.364,73, relativo aos autos do processo no 2013.11.1.001966-7 (ID no 38864193 - Pág. 53), e no valor de R$ 28.629,77 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), relativo aos autos do processo no 2011.01.1.057240-2 (ID no 38864222 - Pág. 5), a parte ora agravante permaneceu devedora apenas da quantia de R$ 43.550,33 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). A despeito disso, na Decisão agravada, o Juízo de origem assim entendeu: "Com efeito, a requerida CARIACI deve ao autor HELI os seguintes valores: A) R$ 42.361,73, oriunda da penhora no rosto dos autos do processo no 2013.11.1.001966-7; B) R$ 28.629,77, oriunda da penhora no rosto dos autos do processo no 2011.11.1.057240-2; C) R$ 43.550,33 objeto deste processo, valor que deve ser corrigido monetariamente desde 14/09/2009 e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença (12/12/2019, ID 53278792), que, atualizado até a presente data importa no valor de R$ 82.298,70." (Destaquei) Desta forma, apesar de o feito carecer de melhor análise, vislumbro, ao menos em uma análise sumária, a presença do requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto tudo indica que, de fato, somente o débito indicado no item C acima transcrito subsiste até a presente data, o que revela a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano consiste na possibilidade de se reconhecer débito não constante no título executivo judicial, em evidente excesso de execução, que sequer foi iniciada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações, as quais já foram prestadas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator